Tribunal: TJPA
Processo: 0101477-81.2015.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO EM ?RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA?. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0101477-81.2015.8.14.0032.

COMARCA DE RIO MARIA - PA (VARA ÚNICA)
.
APELANTE
:
MARIA EVANGELISTA DE SOUZA.
ADVOGADO
: CARIM JORGE MELÉM NETO.
APELADO: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO:
ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA
.
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO EM ¿RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA¿. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
A autora alega que verificou a continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário mesmo após quitar os empréstimos consignados anteriores, mesmo sem nunca ter contratado novo empréstimo junto à instituição ré.
A sentença considerou que a existência do contrato com assinatura a rogo da autora é suficiente por si só para julgar improcedentes os pedidos.
Ocorre que a parte autora desde a inicial, manifestou o interesse em produzir perícia grafotécnica, demonstrando interesse ainda em realizar conciliação.
Sendo este o ponto controvertido, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, até porque sequer estão juntados aos autos os documentos originais.
Para se evitar alegação de cerceamento de defesa, e garantir o contraditório e a ampla defesa, a sentença deve ser anulada para a produção da prova grafotécnica requerida e necessária à correta e segura análise do mérito. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível Isolada, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início dia 09 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JUNIOR.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0101477-81.2015.8.14.0032.

COMARCA DE RIO MARIA - PA (VARA ÚNICA)
.
APELANTE
:
MARIA EVANGELISTA DE SOUZA.
ADVOGADO
: CARIM JORGE MELÉM NETO.
APELADO: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO:
ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA
.
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA EVANGELISTA DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
proposta contra
BANCO BMG S/A
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos, nos termos do art. 269, I do CPC/73, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, suspendendo a cobrança em face do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID n.º 742613), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
.

Historia a causa de pedir da causa, rememorando que efetuou empréstimos junto ao banco apelado, descontados do benefício previdenciário, contudo, continuou verificando descontos mesmo após quitar os empréstimos em agosto de 2014 e janeiro de 2015.

Rechaça o argumento encampado na sentença de que teria contraído um 3º empréstimo (refinanciamento) para quitar os anteriores. A uma porque os descontos permaneceram no mesmo valor, a duas porque o apelado juntou cópia inautêntica do suposto contrato de fls. 76/77 (cédula de crédito bancário) que não está subscrito pela apelante, constando apenas uma assinatura a rogo não reconhecida pela autora. Ademais, menciona que o banco não teria comprovado o efetivo depósito do valor do suposto novo empréstimo.

Sustenta que o apelado não juntou a via original do contrato, de modo a viabilizar a produção de prova pericial (perícia grafotécnica), no intuito de aferir se a digital aposta na avença era de fato da apelante. Desse modo, não poderia o juízo singular tomar a referida cópia do contrato como prova absoluta da celebração de novo contrato de empréstimo, eis que não há certeza sobre a real assinatura aposta no instrumento, fazendo-se imprescindível a produção de prova pericial.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 130/133).

O juízo
a quo
remeteu o feito para o tribunal independentemente de juízo de admissibilidade na origem,
ex vi
do art. 1.010, § 3º do CPC (fl. 138).

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Célia Pinheiro (fl. 140).

Tendo em vista a opção decorrente da Emenda Regimental n.º 05/2016, a relatora originária determinou a redistribuição do feito para o direito privado.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de fl. 145, determinei a intimação das partes para que manifestassem eventual interesse na realização de audiência de conciliação (fl. 145).

Em audiência conciliatória de fl. 150, esta restou prejudicada devido ao comparecimento apenas da parte recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Sem preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito por supostos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Adoto o relatório da sentença:
¿Trata-se de Aç¿o de Indenizaç¿o por Danos Materiais e Morais c/c Repetiç¿o de Indébi
to ajuizada por MARIA EVANGELISTA DE SOUZA, já qualificada, em desfavor de BANCO BANERJ ITÁU BMG, igualmente qualificado, aduzindo em resumo que efetuou (02) empréstimos junto ao Banco réu, nos anos de 2009 e 2010, cujas parcelas eram descontadas de seu benefício, porém, o réu ainda está descontando os valores de sua conta, referente aos empréstimos efetuados, mesmo já tendo sido quitados, totalizando o valor de R$ 1.279,98.
Citado, o requerido apresentou contestaç¿o, afirmando que na verdade a autora poss
ui 03 (três) contratos de empréstimo consignados com o Banco demandado, sendo que um deles é fruto de um refinanciamento realizado pela própria autora. Esclareceu que em julho de 2011 a autora realizou um refinanciamento, gerando um novo contrato, com prim
eiro vencimento para o dia 07/11/2009 e vencimento final para o dia 07/08/2016, com a liberaç¿o do valor de R$ 2.023,28, sendo que parte deste valor foi utilizado para quitaç¿o de 36 (trinta e seis) parcelas de um outro contrato, pugnando, portanto, pela i
mprocedência do pedido.
É o relatório.
(...)
A autora propôs a presente aç¿o, arguindo que havia celebrado dois contratos de crédito com a instituiç¿o financeira ré, a ser descontado dos vencimento que o autor recebe da Previdê
ncia Social, sendo que ambos os contratos já se encontram quitados, no entanto, os descontos ainda persistem, motivo pelo qual reclama a devoluç¿o das parcelas consignadas a mais, bem como o arbitramento de indenizaç
ão por danos morais. (...)¿

O MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos com a fundamentação de que embora a autora afirme que não realizou outro negócio jurídico com o banco demandado, o documento juntado pelo Réu às fls. 76/77 demonstra que a autora assinou uma Cédula de Crédito Bancário, na modalidade empréstimo consignado, em 20/07/2011, rentando demonstrada a liquidação de 02 empréstimos anteriores junto ao banco BMG e a assunção do novo empréstimo, por meio do contrato assinado pela própria autora, no valor de R$ 2.023,08, com vencimento final para o dia 07/08/2016.

Portanto, o juízo singular não vislumbrou qualquer fraude, eis que da prova documental produzida, teria restado incontroversa a observância aos ditames contratuais, inclusive pela disponibilização do valor emprestado.

Pois bem.

Inicialmente registre-se que a relação jurídica se amolda no conceito de relação de consumo regulada pela Lei 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor, que é a parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual.

Aduz a autora que após quitar os 02 empréstimos consignados anteriormente contraídos em 2009 e 2010, verificou que os descontos continuavam ocorrendo em seu benefício previdenciário, mesmo sem não mais ter contratado empréstimo junto à instituição ré.

A sentença considerou que a existência do contrato de fls. 76/77 com assinatura da autora a rogo é suficiente por si só para julgar improcedente o pedido.

Ocorre que a parte autora desde a inicial, alega que não realizou a contratação de ¿renegociação¿ de dívida, tratando-se, pois, de assinatura provavelmente falsa, manifestando interesse em produzir provas, em especial vistorias, o que, para o caso concreto, consistiria na perícia grafotécnica.

Todavia, o Juízo
a quo
não determinou a produção de prova e, de imediato, isto é, em julgamento antecipado do mérito, prolatou sentença de improcedência dos pedidos (fls. 120/121v).

O MM. Juiz de Direito julgou improcedente o pedido com a seguinte fundamentação:
¿[...]
No caso, a autora afirma que n¿o realizou outro negócio jurídico com o banco demandado, no entanto, a documentaç¿o de fls.76/77, demonstra que a autora assinou uma Cédula de Crédito Bancário, na modalidade empréstimo consignado, em 20/07/2011, restando, demonstrada a liquidaç¿o de 02 (dois) empréstimos junto ao Banco BMG e a assunç¿o do novo empréstimo, por meio do contrato assinado pelo próprio autor no valor de R$ 2.023,08, com vencimento final para 07/08/2016.
Assim, as alegaç¿es da autora n¿o encontram qualquer respaldo no conjunto probatório. Nota-se que a existência de engodo ou fraude, visados pelo agente, pressup¿e sempre a obtenç¿o de uma vantagem patrimonial ilícita, n¿o verificada no caso, em que disponibilizado o valor emprestado ao autor, sendo
respeitados os ditames contratuais e as normas legais vigentes.
A instituiç¿o financeira colacionou o depósito referente ao contrato, assim, ainda que a operaç¿o financeira n¿o tenha se mostrado t¿o vantajosa para o mutuário, como havia pensado, tal situaç¿o n
ã
o autoriza qualquer espécie de indenizaç¿o, visto que os termos contratuais foram cumpridos na forma em que pactuados, a quantia foi disponibilizada ao correntista, tendo se insurgido contra a contrataç¿o, anos após sua realizaç¿o.
Assim, n¿o há nexo causal entre a conduta da instituiç¿o financeira requerida e o alegado dano moral, pois a autora assumiu a obrigaç¿o voluntariamente e recebeu o crédito decorrente do mútuo.
[...]¿

Ocorre que embora aparentemente a questão seja unicamente de direito, entendo que há uma questão fática imprescindível ao deslinde da causa.

Isso porque se a parte consumidora faz jus à inversão do ônus da prova e alega que não contratou a referida renegociação de dívida, não obstante a instituição financeira tenha trazido aos autos cópia do contrato com assinatura a rogo, é imperioso esclarecer a veracidade ou falsidade dessa prova.

Assim, na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais.

Como se vê este é exatamente o ponto controvertido que precisa ser esclarecido. Ainda que, pelo Princípio do Livre Convencimento caiba ao Magistrado avaliar a conveniência e oportunidade da produção de determinada prova, nos termos do art. 370 do CPC/2015, esta se mostra imprescindível para o deslinde da questão, e não foi oportunizada sua produção, que poderia inclusive, ser determinada de ofício nos termos do mesmo artigo.

A apelante, conforme documento de identidade, é analfabeta, constando expressamente no documento que a mesma "*não assina*", logo impossível concluir pela autenticidade da assinatura a rogo no contrato de empréstimo, ainda que supostamente "assinado" pela apelante e ratificado por mais duas testemunhas.

A meu ver, nesse cenário, o processo não comporta julgamento antecipado, é necessário saber se os símbolos apostos no contrato foram desenhados ou não pelo punho da apelante (impressão digital) carecendo de dilação probatória para análise e decisão dos fatos controvertidos. O prejuízo ao processo é evidente, uma vez que se encontra mal instruído.

Para tanto, faz-se necessária a perícia grafotécnica para comprovar efetivamente a autenticidade das "assinaturas" da apelante e, consequentemente, a legitimidade do contrato anexado pelo apelado.

Seguem jurisprudências em casos análogos:
0016199-38.2014.8.19.0023 - APELAÇÃO Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 08/10/2015 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. ASSINATURA FIRMADA EM CONTRATO QUE A PARTE AUTORA AFIRMA DESCONHECER.
DEMANDA QUE NÃO SE ENCONTRAVA MADURA PARA JULGAMENTO, POIS INDISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA QUANDO QUESTIONADA A AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DE CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE SE REVELA ESSENCIAL E NECESSÁRIA PARA A MELHOR SOLUÇÃO DA LIDE E PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, § 1º-A, DO CPC.
0000828-02.2015.8.19.0087 - APELAÇÃO Des(a). ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES - Julgamento: 13/07/2016 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO RECONHECIDO
PELA AUTORA, QUE ALEGA FRAUDE. JUÍZO A QUO QUE SENTENCIOU O FEITO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO, SEM APRECIAR O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

Entendo que é nula a sentença nos autos quando a realização da prova pericial é indispensável para composição do litígio. O juiz deve zelar pela apuração da verdade.

Desta forma, prudente anular a sentença e determinar a produção da prova pretendida, em observância à garantia constitucional da ampla defesa.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA
e determinar o prosseguimento do feito com realização de prova grafotécnica.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

Belém - PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora